Tribunal: TJBA
Processo: 8062359-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062359-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA A COBRANÇA DA TAXA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Embargos de declaração opostos pela executada rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062359-92.2024.8.05.0000, em que é embargante OI S.A. e em que é embargado o MUNICÍPIO DE GLÓRIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator